Tribunal: TJBA
Processo: 8045182-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045182-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS VALENTE e outros (6)

Advogado(s): ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2°, II C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA - PROBATÓRIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Sobre a tese inaugural de ausência de revisão da prisão preventiva, não assiste razão à Defesa, isso porque perlustrando os autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 26/10/2023, com mandado de prisão cumprido em 30/12/2023, sendo revisada em 13/03/2024 (65804560 - Pág. 66 ) e, em 04/06/2024, proferida a sentença condenatória que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade (Id 65804554 - Págs. 273/297).

2. Nesse diapasão, ainda que o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, segundo entendimento das Cortes Superiores, fosse peremptório a ponto de tornar a prisão ilegal (STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020), o que não é, obviamente, no caso em espécie, as datas acima registradas revelam que não houve retardo a autoridade judicial.

3. De mais a mais, também não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, porquanto expressamente indicados no transcorrer da sentença e da instrução processual, visto que os elementos de convicção do Julgador para assim proceder estão vinculados à concretude da ação e suas características, notadamente em decorrência da grave natureza do delito e da necessidade de manutenção da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agente.

4. Importa registrar que, em impetração antecedente nos autos do Habeas Corpus nº 8021372-14.2024.8.05.0000, com a mesma Relatoria da presente ordem, esta Turma analisou a fundamentação da prisão preventiva originária.

5. Ainda que seja um outro título, na ocasião da sentença, valendo-se de fundamentação
per relationem, o
juízo
a quo
consignou que
“A segregação permanece indispensável para garantir a ordem pública. Agora, finda a instrução, a proteção da ordem pública se faz necessária e certamente pela presente condenação fundada em juízo de cognição exauriente”
(trecho da sentença, extraído no Id 65804554).

6. Ademais, quanto a discussão de mérito abordada a partir dos depoimentos colacionados no
writ
, a temática não deve ser conhecida, face a inadequação do
Habeas Corpus
para tratar da tese que envolve discussão de matéria fática-probatória. Precedente.

7.
Por conseguinte, considerando que persiste a necessidade de garantir a ordem pública,

diante
da
gravidade em concreto
do delito praticado
(mediante grave ameaça a uma família, na presença de uma criança de apenas 04 (quatro) anos, aliado ao emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com disparo de arma de fogo deflagrado contra a guarnição),
a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não sendo recomendado, na espécie, a sua substituição por outras medidas cautelares
.

8. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação.

9.

Diante, pois, das condições
suso
espraiadas, vota-se no sentido de CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão, DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, uma vez que, a rigor, não restou configurado o aventado constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8045182-18.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS VALENTE
e como autoridade coatora o Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR